Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736948-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL AMORIM MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CULPABILIDADE EXACERBADA VERIFICADA. PATAMAR DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. PRIVILÉGIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. BIS IN IDEM. MINORANTE RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da confissão espontânea extrajudicial do acusado, no momento da prisão em flagrante, quando não se identifica vício na forma como foi obtida ou na conduta dos policiais que realizaram a abordagem do réu. 1.1. Não comprovadas as apontadas ilegalidades na conduta dos agentes públicos, como incumbia à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, não há nulidade a ser reconhecida. 2. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando há premeditação delitiva, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. 3. A natureza e a quantidade da droga são elementos d de uma mesma circunstância judicial, qual seja, a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, o que autoriza o recrudescimento da pena mínima, como no caso, em que apreendida cocaína em quantidade que não pode ser considerada ínfima (870g). 4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a quantidade de pena cominada na sentença. 5. Demonstrado nos autos que a confissão espontânea extrajudicial do réu foi utilizada para a formação da convicção do magistrado, deve ser reconhecida a respectiva atenuante, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, de bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas ou se dedique a atividades criminosas. 6.2. A quantidade de droga apreendida, ainda que substancial, não pressupõe, por si só, que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 7. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas na primeira ou na terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 7.1. Considerada a quantidade e a natureza da droga, na primeira fase, não se pode considerar a mesma circunstância para afastar ou modular a fração de redução do tráfico privilegiado, na terceira fase. 8. Demonstrado nos autos que o acusado conduzia veículo com origem do Estado de São Paulo e pretendia transportar a droga apreendida até o Estado do Piauí, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas. 9. Se o réu permaneceu preso durante o trâmite processual e permanecem hígidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade. 10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração do tempo de segregação cautelar já cumprido pelo réu. 11. Se os itens apreendidos foram empregados para transportar a droga com vistas à difusão ilícita devem ser mantidos os respectivos perdimentos, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e do art. 63 da LAD. 12. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado; e b) artigo 40, inciso V, da LAD, afirmando que a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual deve ser afastada. Assevera nulidade da confissão extrajudicial, que a pena-base deve ser redimensionada; que deve haver a devolução dos bens apreendidos, com a detração do tempo que permaneceu preso para fins de fixação de regime prisional menos gravoso; bem como que deveria ter sido considerado o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que falece interesse recursal ao ora recorrente, uma vez que o órgão julgador decidiu: “Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida, ainda que não seja ínfima, não pressupõe, por si só, que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, devendo ser reconhecida, portanto, a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), pois, como visto, a natureza e a quantidade da droga já foram consideradas na primeira fase, para o recrudescimento da pena mínima, não servindo, portanto, de fundamento para modular a fração de redução da pena, na terceira fase. Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), o que resulta na pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão” (ID 58500352). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 40, inciso V, da LAD, pois restou assentado no acórdão resistido: “Quanto às causas de aumento de pena, o magistrado reconheceu a presença do art. 40, V, da LAD (tráfico interestadual). No ponto, a defesa requer o seu afastamento. Sem razão, contudo. Nota-se da Ocorrência Policial no 8189/22 (ID 52346734) que os endereços residencial e comercial declinados pelo acusado são no Estado de São Paulo. Além disso, o seu telefone consta DDD (89) do Estado do Piauí. Ademais, a testemunha de defesa, Paulo Sanseverino, ouvida em juízo (ID 52347051), foi clara ao informar que conhece o acusado há sete anos em face de ter uma oficina mecânica e o acusado levar seus veículos lá, bem como a oficina fica situada em São Bernardo do Campo/SP. Certo que todas as provas produzidas vão ao encontro da versão narrada pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais narraram que o acusado, ao ser abordado, confessou que estava transportando o entorpecente do Estado de São Paulo para o Estado do Piauí. O réu, por sua vez, embora tenha afirmado em juízo que não pretendia transportar a droga entre estados da federação, não foi capaz de produzir qualquer elemento de prova a corroborar a tese de que reside no Distrito Federal, ou mesmo que estava hospedado nesta cidade. Demonstrado está que o réu, de fato, realizava o transporte interestadual de drogas, saindo do Estado de São Paulo com a intenção de entregá-la no Estado do Piauí, sendo interceptado no Distrito Federal, motivo pelo qual deve ser mantida a incidência da causa de aumento (tráfico interestadual)” (ID 58500352). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar em relação às assertivas de nulidade da confissão extrajudicial, que a pena base deve ser redimensionada; que deve haver a devolução dos bens apreendidos, com a detração do tempo que permaneceu preso para fins de fixação de regime prisional menos gravoso, bem como que deve ser reconhecida a confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027